Tribunal: STF
Processo: ARE 1525684
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO. DEVER DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL. OMISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Município de Goiânia/GO, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. OCUPAÇÃO POR FAMÍLIA DE BAIXA RENDA HÁ 20 ANOS. DIREITO À MORADIA DIGNA. REINTEGRAÇÃO CONDICIONADA Á REALOCAÇÃO DA REQUERIDA E DE SUA FAMÍLIA EM RESIDÊNCIA EM IGUAIS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O direito a moradia exerce função essencial dentro do plano de objetivos do Estado brasileiro previstos no art. 3º da Constituição da Republica de 1988, atuando como verdadeiro instrumento de erradicação da pobreza e marginalização, bem como de redução das desigualdades sociais, mediante a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 2 - O col. STJ em recente decisão considerou que "cabe aos órgãos públicos competentes garantir a observância da área mediante realocação permanente dessas pessoas em uma área adequada e segura" (STJ - REsp: 1962916 SP 2021/0310219-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 17/02/2022). 3 - Levando-se em conta que no imóvel pertencente ao poder público reside família de baixa renda, por 20 anos , sem qualquer oposição do ente público, a reintegração na posse do imóvel deve ser condicionada à realocação da requerida e de sua família para outra residência em iguais condições de habitação. Precedentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA." (doc. 15) 



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Goiânia, sustenta, em síntese, “o acórdão recorrido infringiu o princípio fundamental da separação dos poderes (artigo 2º, da CF/1988), na medida em que impôs obrigações a este ente político, sem a correspondente observância de sua condição financeira e de seu poder discricionário. É cediço que o assinalado princípio apresenta como núcleo vital o respeito à autonomia constitucionalmente atribuída a cada ente integrante da federação, sendo protegido como cláusula pétrea (artigo 60, §4º, inciso III, da CF/1988). Sem tardança, conclui-se que esta alegação de infringência a tal princípio evidencia a existência de questões relevantes do ponto de vista político e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos presentes neste processo. Faz -se conveniente a manifestação desta ínclita Corte Suprema acerca do tema em questão, em razão do interesse das entidades federativas quanto a esta questão constitucional, que atinge variadas pessoas políticas, existindo uma transcendência do ponto de vista subjetivo” (doc. 18, p. 4). Aduz que "a matéria também é objeto da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 que autorizou excepcionalmente obrigações de fazer em face do Poder Público, haja vista que compete ao julgador determinar somente a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada pelo administrador." (doc. 18, p. 5). Assevera que o “planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual, repita -se , se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá -la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa” (doc. 18, p.12)



     Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. 



    A Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões (doc. 21).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender pela incidência da Súmula 279 do STF (doc. 24).



    Irresignado, o Município de Goiânia interpôs o presente agravo (doc. 26). 



    Contrarrazões apresentadas (doc. 28)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, apenas de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram estabelecidos por esta Suprema Corte, no âmbito do RE n. 684.612/RJ - Tema 698 de Repercussão Geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2023. Cite-se ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (grifei)



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/02/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/02/2017) 



    Com efeito, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, dirimindo a controvérsia nos seguintes termos:



    “(...) Nessa perspectiva, a fim de conciliar a proteção do direito à propriedade e seus atributos e o interesse do ente público com o direito à moradia, salienta-se que cabe aos entes públicos desenvolver uma política de moradia acessível com o propósito de não apenas solucionar a questão da ocupação ilegal de áreas, mas, também, visando ao realojamento de famílias, o desenvolvimento local, combate às causas da pobreza e fatores de marginalização, promovendo, assim, a integração social dos setores desfavorecidos.



    E, diante deste contexto, é necessário exercer o poder geral de cautela para condicionar a reintegração posse à realocação da requerida e de sua família que, torno a dizer, habitam a área litigada há vinte anos, para outra residência em iguais condições de habitação. 



    Trocando em miúdos: não há como reconhecer à apelada e aos seus entes queridos o direito de permanência no imóvel, porque há mera detenção; contudo, do ponto de vista social, a situação é crítica, uma vez que a invasora certamente é pessoa de baixa renda, vulnerável (idosa) e que não possui condições de buscar nova moradia, cuja detenção vinha sendo tolerada há bastante tempo.



    Logo, sem olvidar de que a permanência no imóvel público pode estimular comportamentos semelhantes, intensificando a ocupação irregular de áreas públicas, é evidente que o desalojamento acarretaria graves consequências, eis que a apelada e sua família eventualmente seriam submetidos à condição de pessoas em situação de rua, desabrigados e desassistidos, com prejuízos e riscos de direito à vida, integridade física e saúde, dentre outros direitos.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao apelo interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. ” (doc. 15) 



    Destarte, o acórdão recorrido está consonante com a jurisprudência desse Tribunal, no sentido de que a interferência judicial em políticas públicas pode ser realizada de forma excepcional, quando latente a ausência ou deficiência grave do serviço. Ademais, a análise dos outros pontos relativos à capacidade financeira do ente público para realocação de famílias vulneráveis residentes em área reintegrada - cuja posse fora tolerada pelo Poder Público por mais de 20 anos - demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Portanto, incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. No  sentido foram os julgados proferidos por esta Suprema Corte, em casos similares ao presente, in litteris: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP–425. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.504.848, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Pv de 14.02.2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE 152.8251/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, j. 4.12.2024; RE 1.509.766/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, j. 2.9.2024; RE 1.505.582/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, j. 21.8.2024. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente